Tribunal: TJBA
Processo: 8016940-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016940-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES e outros (2) Advogado(s): ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES, GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. (ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. LAUDO CADAVÉRICO JUNTADO AOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. AUTOS PRONTOS PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA, de ofício recomendo ao magistrado processante que reaprecie a prisão preventiva decretada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 1. Trata-se de ação de Habeas Corpus impetrado por, ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTÔNIO FERNANDES e GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA, Advogados, em favor de ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da comarca de Riacho de Santana/BA. 2. Exsurge dos fólios que o Paciente está preso desde o dia 03/06/2023, acusado da prática do delito descrito no art. 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro. 3. Consta ainda que no dia 09 de abril de 2023, por volta das 15h, em Matina/BA, o paciente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais, que foram a causa eficiente de sua morte. 4. Exsurge, ainda, que o crime foi cometido em razão de uma discussão motivada por xingamentos, uma vez que por ocasião dos fatos, a vítima e o Paciente estavam em um bar em Matina/BA, momento em que se iniciou uma discussão após a vítima questionar por qual motivo o Paciente não lhe cumprimentou. Ato contínuo, o Paciente foi a residência da sua genitora e, ao retornar, chamou a vítima para o lado exterior do estabelecimento, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte. 5. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie. 6. Finda a instrução processual restando a prolação de sentença, haja vista ajuntada do laudo cadavérico, fica superada qualquer ilação acerca de eventual demora no julgamento da ação penal. Inteligência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. 8. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha, pelo conhecimento e denegação da ordem, de oficio a recomendação para reavaliação da prisão. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8016940-15.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTÔNIO FERNANDES e GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA, Advogados, em favor de ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04